Tribunal: TJDFT
Processo: 0731132-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO CELULAR DA VÍTIMA DE ROUBO. PADRÃO ANORMAL AO CONSUMO DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte ré, ora recorrente, em desfavor de sentença que a condenou a reembolsar a quantia de R$ 15.950,00 (quinze mil, novecentos e cinquenta reais) ao autor/recorrido. Em suas razões, alega que o recorrido afirmou junto à autoridade policial que Luciano Lucas Souza Lopes foi o responsável pela subtração do aparelho celular da parte autora e que ele tinha acesso total ao aparelho, pois tinha sua biometria cadastrada. Defende que não ocorreu uma fraude interna nos sistemas do banco, mas um evento externo apto excluir a responsabilidade civil da Instituição Financeira. Pede o provimento do recurso.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção do julgado sob ID. 37711901.

3. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

4. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.

5. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC).

6. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu, ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, conclusão que se extrai da própria redação do mencionado dispositivo, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar..." as hipóteses acima descritas.

7. As transações questionadas neste processo foram realizadas valendo-se do aplicativo do banco instalado no celular do autor bem assim da senha pessoal a ele vinculada. O autor/recorrido sustenta que o seu celular foi roubado, o que está respaldado no boletim de ocorrência de ID. 37710139 (pg. 6 -12). De posse do celular, os criminosos realizaram diversas transações bancárias no dia 23/10/2021.

8. Registre-se que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, e o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Desse modo, a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir a responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.

9. Portanto, a avaliação não deve se limitar à conduta do banco diante da ação inevitável de terceiros ou do próprio correntista. Deve ser analisado se o banco tratou de mitigar o dano caso este tenha sido praticado por terceiro totalmente desvinculado da referida instituição. Por isso, é possível concluir que o banco não se eximirá da sua responsabilidade se permitir operações atípicas, que sejam incomuns ao perfil do consumidor, ainda que executadas em razão de coleta de dados proveniente de uma fraude durante a investida de um terceiro a um cliente ou se não tiver meios de rastrear eficientemente as operações realizadas.

10. Nesse sentido, há situações especiais em que a instituição financeira ainda pode ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular.

11. Neste caso concreto, a documentação trazida pelo autor evidencia que foram realizadas 3 (três) transferências, via pix, no dia 23/10/2021, entre às 18:13h e 19:08h, nos valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) para o mesmo beneficiário. No mesmo período, ainda foi solicitado um empréstimo no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

12. Importante destacar que as transações são suspeitas por si só, considerando os altos valores, no curto intervalo de tempo; bem como, o fato de terem o mesmo destinatário. Além disso, revela-se mais do que evidente que as transações fogem do padrão de consumo do cliente.

13. Portanto, as evidências de uso incomum deveriam ter sido suficientes para que o banco réu agisse de forma diligente para evitar o dano causado, evidenciando assim a falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CDC.

14. Por fim, registra-se que a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos fornecedores a obrigação de garantirem a segurança dos serviços oferecidos a fim de preservar o patrimônio do consumidor pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo.

15. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.

16. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

17. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.